Tribunal: TJDFT
Processo: 0719637-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II - PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ADESIVO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA NÃO CARACTERIZADA DE NARRATIVA RECURSAL COM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO JUSTIFICADORES DO PEDIDO DE REFORMA. PRELIMINAR REJEITADA.
III - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. CONTRATO EMPRESARIAL COLETIVO. BENEFICIÁRIO/ADERENTE DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA PELA EMPRESA CONTRATANTE DO PLANO DE SAÚDE. TERMO DE OPÇÃO PARA CONTINUIDADE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA DEMITIDOS DEVIDAMENTE FORMALIZADO PELO EMPREGADO DISPENSADO PERANTE A EMPRESA CONTRATANTE. DOCUMENTO NÃO ENCAMINHADO PELA PESSOA JURÍDICA EX-EMPREGADORA À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DO BENEFICIÁRIO/ADERENTE PARA O PLANO DE INATIVOS NÃO EFETIVADA PELA FALTA DO NECESSÁRIO TERMO DE OPÇÃO PARA CONTINUIDADE DO PLANO. CONTRATO DE ADESÃO CANCELADO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. SEGURADOS SURPREENDIDOS COM A RECUSA A COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO.
IV – DIREITO DE PERMANÊNCIA INDEVIDAMENTE RECUSADO AO TITULAR DO PLANO E A SEUS DEPENDENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO ATENDIDO PELA OPERADORA. FALTA DE PRÉVIA E EFETIVA NOTIFICAÇÃO AO SEGURADO QUE ENCERRA GRAVE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE COOPERAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO RECONHECIDO AO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NOS TERMOS EM QUE AJUSTADA A OPÇÃO PARA CONTINUIDADE.
V - DANO MORAL. NECESSÁRIA PONDERAÇÃO DA CONDUTA DE CADA UM DOS INTEGRANTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DA OPERADORA. CONTRATO POR ELA RESTABELECIDO TÃO LOGO CIENTIFICADA DE QUE O BENEFICIÁRIO DEMITIDO, SEM JUSTA CAUSA, FORMALIZARA OPÇÃO PELA CONTINUIDADE DO PLANO PERANTE A EMPRESA CONTRATANTE DOS SERVIÇOS MÉDICOS. HIPÓTESE EM QUE NÃO CARACTERIZADA OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE DOS SEGURADOS. DISSABOR PRÓPRIO DE SITUAÇÕES DECORRENTES DE INDESEJADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VI - RECURSOS CONHECIDOS, APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Empecilho não verificado à compreensão do interesse manifestado pelos recorrentes nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida em apelação adesiva, tanto que pode a apelada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa inocorrente. Violação ao princípio da dialeticidade não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo rejeitada.
2. O ex-empregado demitido sem justa causa, mas que permaneceu vinculado ao plano de saúde operado pela ré pelo tempo em que manteve vínculo trabalhista com sua ex-empregadora e que, ao ser desligado da empresa contratante do plano coletivo, optou por manter a condição do beneficiário, tem direito, nos termos do art. 30, §1o, da Lei n. 9.656/1998, a manter as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Direito de permanência no plano com as vantagens gerais da sua categoria profissional que se estende aos familiares nominados na apólice ao tempo de vigência do contrato de trabalho.
3. Conquanto tenha a ex-empregadora incorrido em falha ao supostamente deixar de comunicar/encaminhar o termo de opção de continuidade firmado pelo autor, seu ex-empregado, à operadora do plano de saúde coletivo para dar a ela conhecimento de que o segurado optara por manter o contrato de prestação de serviço de assistência à saúde, inadmissível que pela falta de tal documento, embora se trate de escrito necessário à migração do segurado para o plano de inativos, seja cancelado o ajuste sem prévia e efetiva notificação ao beneficiário.
4. Incorre em prática ilícita a operadora de plano de saúde coletivo que surpreende o segurado com negativa de cobertura a tratamento por ele solicitado à conta de cancelamento de contrato sem que tenha havido prévia notificação porque, em assim agindo, descumpre a operadora o dever de informar individualmente ao contratante/aderente da possibilidade de cancelamento do plano de saúde se não regularizada situação que impede a manutenção da relação contratual. A falta de prévia e efetiva notificação do segurado desatende a postulados determinantes ao desenvolvimento equilibrado da relação contratual, que não pode se restringir à satisfação de objetivos individuais, havendo que se dirigir ao interesse comum dos contratantes. Ofensa caracterizada aos princípios da boa-fé objetiva e de cooperação contratual.
5. Dano moral. Inadimplemento, pela operadora, de obrigação estabelecida em contrato coletivo de assistência à saúde. Migração do segurado para plano de inativos não observada, mas sem que tenha havido culpa exclusiva da operadora. Ponderação necessária da responsabilidade dos integrantes da relação contratual. Hipótese em que houve imediato restabelecimento do plano de saúde tão logo comunicada a operadora de que o segurado, ao ser demitido sem justa causa, exercera o direito de permanecer vinculado ao plano de saúde. Situação concreta que, por sua especialidade, afasta a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Ofensa a direito da personalidade dos autores não caracterizada. Dissabores evidentes, conquanto não ultrapassem o limite normal dos transtornos havidos em ocorrendo indesejado inadimplemento contratual.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo rejeitada. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela ré parcialmente provida. Apelação adesiva interposta pelos autores prejudicada.